Tribunal: STF
Processo: RMS 22144
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - Discussão acerca da fixação do valor de
resgate de Títulos da Dívida Agrária.
        Mandado de segurança corretamente indeferido, ante a
falta de liqüidez e certeza da propriedade dos títulos em questão.
        Recurso ordinário a que se nega provimento.